Tribunal: STF
Processo: RE 1568697
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante: (i) a incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF; (ii) a insuficiente fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas; (iii) a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, a teor do proclamado no AI 800.074, paradigma do Tema 318/RG.



    2. A parte agravante insiste no prequestionamento da matéria constitucional, na demonstração da repercussão geral da questão e na impertinência ao caso da tese fixada no Tema 318/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se é adequado recurso extraordinário quando não prequestionada a matéria constitucional; (ii) verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, a demonstração adequada da repercussão geral; e (iii) examinar a pertinência, ao caso, da compreensão firmada no Tema 318/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não for debatida na origem, tampouco ventilada nos embargos de declaração, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    5. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    6. O Plenário do STF, ao julgar o AI 800.074 (Tema 318/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, proclamou não ter repercussão geral a questão concernente ao preenchimento de requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.